Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-28.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703403-28.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: FAGNER MARCALO DA SILVA ROSA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO. REGISTRO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Comprovado que o veículo continua em nome do vendedor, o proprietário anterior, não há óbice à busca e apreensão ou a outra ação equivalente contra o devedor e possuidor fiduciário atual, que tinha o dever legal e contratual de efetuar a transferência para o seu nome, quando seria anotado, pelo DETRAN-DF, o gravame constante do Sistema Nacional de Gravames (SNG). A omissão própria, por negligência ou por má-fé do adquirente e devedor do financiamento contratado para aquisição do veículo não pode beneficiá-lo. 2. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), incorporada à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa, atual [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base de dados gere a transferência de propriedade, com anotação do gravame na matrícula do veículo mantida pelos órgãos de trânsito. 3. No Distrito Federal o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em financiamentos, consórcios, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de gravame em operação com veículo usado, o registro é feito por ocasião da transferência de propriedade, nas duas hipóteses mediante pagamento de taxas legais. 4. O registro do gravame no DETRAN-DF também confere garantia jurídica a terceiro de boa-fé, que compra o veículo após o contrato que originou o gravame, sem sabê-lo, por falta de registro no órgão encarregado de dar publicidade a essa informação. 5. A obrigação de transferência do veículo, prevista em lei, é do seu adquirente, que seria, por uma omissão própria, por negligência ou por má-fé, beneficiado pela inviabilização da busca e apreensão nos casos em que não realizou e transferência e, por consequência, não registrou o gravame no órgão de trânsito. 6. O registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames (SNG) autoriza, excepcionalmente, a busca e apreensão sem apresentação de Documento Único de Transferência (DUT), Certificado de Registro de Veículos (CRV) ou Certificado de Licenciamento Anual (CLA), ficando o credor (instituição financeira ou não) responsável pelas consequências de eventuais embargos de terceiro de boa-fé que tenha adquirido o veículo sem ciência de que, em operação anterior, o bem foi objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, ao qual não se deu a devida publicidade. 7. É possível prosseguir com a ação de busca e apreensão de veículo ofertado em garantia de contrato de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária quando há elementos documentais que corroboram a aquisição do bem pelo devedor, que não providenciou a transferência de propriedade perante o DETRAN-DF, constituindo mera irregularidade administrativa passível de autuação pelo órgão de trânsito. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 52072389): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Fagner Marcalo Da Silva Rosa, extinguiu o processo sem resolução de mérito em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV - IDs no 55815594). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. O réu opôs embargos de declaração (ID no 55815595), que foram rejeitados (ID no 55815597). 4. Apelante/autor: Banco Safra S.A. 5. Apelada/ré: Fagner Marcalo Da Silva Rosa. 6. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Toyota Corolla, descrito na inicial. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento (IDs no IDs no 55815581, 55815582 e 55815583), garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 13/7/2023. Valor da causa: R$ 35.155,15. 7. Razões de apelação (ID no 55815602): o apelante alega, em suma, que está comprovada a relação da parte, tendo em vista constarem nos autos a garantia do contrato, a comunicado de venda do veículo e o gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), além de ter encaminhado notificação da mora para o endereço do recorrido, constante no contrato. 8. Pedido recursal: a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. 9. Preparo recolhido (IDs no 55815599 e 55815600). 10. O Juízo de primeiro grau entendeu pela desnecessidade da intimação para contrarrazões, tendo em vista o feito ter sido extinto por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido processual, nos termos do art. 485, IV, CPC, bem como, pelo fato de o recorrente não ter sido citado (ID no 186114101). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 15. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do CPC, art. 485, IV. 16. De início, o Juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, entendeu que o simples registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão competente para fins de constatação do negócio jurídico, determinando que fossem juntados aos autos (ID no 55815588): “[...]I) o contrato de financiamento assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token) II) o registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG); III) o DUT preenchido em que o antigo proprietário autoriza a venda e transferência do veículo para o nome do requerido. [...]” 17. Em atenção à referida decisão, o ora recorrente se manifestou (ID no 55815591). Todavia, o Juízo de origem proferiu sentença pelo indeferimento da inicial nos seguintes termos (ID no 55815594): “(...)É de se registrar que não consta no sistema RENAJUD a anotação do gravame, não sendo os documentos anexados hábeis a suplantar a sua ausência, pois o veículo tem como proprietário terceiro alheio à relação jurídica processual. Não se desconhece que a simples celebração do contrato é suficiente para criar obrigações recíprocas entre os contratantes. Contudo, não se revela cabível a adoção das medidas ora perquiridas em desfavor de terceiro não integrante da relação de direito material ou processual, frise-se, sem conhecimento do negócio jurídico em análise. (...) Deste modo, forçoso concluir pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Do exposto, nos termos dos artigos 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas do processo. Sem honorários. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. (...)” 18. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 19. Ainda que apelado não tenha efetuado a transferência do veículo, consta o gravame regularmente anotado no Sistema Nacional de Gravames - SNG em seu nome (ID no 55815579). 20. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) é uma base de dados privada, originariamente criada pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) que se incorporou à Bolsa de Valores (BM&amp;F-Bovespa), atualmente denominada [B]3. O SNG é o registrador das instituições financeiras, sem que o registro nessa base gere a anotação do gravame na matrícula do veículo. 21. No Distrito Federal, o registro dos contratos com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor é feito pelo próprio DETRAN-DF, no emplacamento. No caso de veículo usado, o registro do gravame é feito por ocasião da transferência de propriedade, mediante cobrança de taxa específica. 22. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação do devedor, não impede o credor de perseguir o crédito. O registro do contrato no DETRAN é condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. 23. Mutatis mutandis, é o que ocorre com o registro de escritura de imóveis em cartório. Quem não registra não é dono, diz um velho adágio registral, que também serve aos veículos automotores. O registro do gravame no DETRAN também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após a celebração do contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 24. Além disso, esta Turma julgou, recentemente, casos em que aderiu a corrente jurisprudencial formada neste Tribunal no sentido de admitir a busca e apreensão do veículo cujo contrato de financiamento está registrado no SNG, ainda que o devedor não tenha efetivado a transferência do veículo junto ao DETRAN, não tendo relevância, para esse fim, em nome de quem o veículo está registrado (Precedentes Acórdão no 1438844 e Acórdão no 1601346). 25. Extrai-se da documentação apresentada que o apelado deixou de providenciar a transferência perante o DETRAN-DF, motivo pelo qual permaneceu em nome da proprietária anterior (ID no 55815591, pág. 5-6). Essa conduta é mera irregularidade administrativa, passível de autuação por parte do órgão de trânsito. 26. No caso, está comprovado o registro do contrato de financiamento do veículo com alienação fiduciária no SNG (ID no 55815579), o que é o bastante para o prosseguimento da ação, neste caso específico. 27. Além do mais, o apelante demonstrou a relação contratual com o apelado (cédula de crédito bancário, ID no 55815574) e a existência de mora (notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato, IDs no 55815581, 55815582 e 55815583) e a comprovação de protesto (ID no 55815584). 28. Essas questões denotam o preenchimento dos pressupostos necessários para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Precedente da minha relatoria: Acórdão no 1605486, 07189205020218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. 29. Casso a sentença. 30. Informações complementares: ação proposta em 13/7/2023. Valor da causa: R$ 35.155,15. Sentença proferida em 21/8/2023. Sem honorários. Custas pela autora. Dispositivo 31. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação proposta, independente de apresentação de qualquer outro documento (DUT, CRV, CRLV etc.). 32. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro